Tribunal: TJDFT
Processo: 0706711-34.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PANDEMIA DE COVID-19. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INVIABILIDADE ABSOLUTA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DE EMPRESA EM OUTRO IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL. VALIDADE. DEVOLUÇÃO DAS CHAVES. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. EXCESSO NA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE PARCELAS VENCIDAS E ENCARGOS PREVISTOS EM CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo do autor/apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que se refere à execução de serviços que extrapolam os limites estabelecidos contratualmente. Preliminar rejeitada.
2. A ocorrência da pandemia, embora fato notório, não afasta automaticamente as obrigações contratuais, sendo necessária prova da impossibilidade absoluta de cumprimento, ônus do qual não se desincumbiu o embargante (art. 373, I, CPC).
3. A manutenção de atividades empresariais em outro imóvel, comprovada por contrato de sublocação, enfraquece a alegação de força maior como causa exclusiva da rescisão e a aplicação dos efeitos decorrentes dessa hipótese.
4. A multa contratual pela rescisão antecipada, prevista na Cláusula 18a, é válida e não foi demonstrada sua abusividade ou desproporcionalidade (arts. 421 e 413 do CC).
5. Não comprovada a entrega das chaves na data indicada pelo embargante, prevalece a regra ordinária do ônus da prova, do qual os embargantes/apelantes não se desincumbiram, não sendo possível afastar cobranças posteriores.
6. Inexiste excesso na execução, pois os valores cobrados correspondem às parcelas vencidas e à multa contratual, além de honorários de 20% previstos na Cláusula 15a para hipótese de judicialização, encargo legítimo e pactuado.
7. Recurso conhecido e não provido.